Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-58.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000532-58.2022.8.05.0127 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA HELENA DE JESUS Advogado(s): VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, PEDRO BARRETO PAES LOMES APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pela autora para reformar sentença de improcedência e reconhecer a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão quanto à análise das provas relativas à disponibilização do crédito e à possibilidade de compensação, bem como quanto à modulação dos efeitos do entendimento do STJ acerca da repetição do indébito prevista no art. 42 do CDC. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao apreciar: (i) as provas relativas à disponibilização do valor do contrato e à possibilidade de compensação; e (ii) a modulação dos efeitos do entendimento do STJ acerca da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. A decisão embargada enfrentou expressamente a inexistência de prova idônea da contratação, ao considerar insuficientes a cópia do contrato e os comprovantes sistêmicos de suposta transferência via TED para demonstrar a regularidade da avença. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061. A ausência de prova segura da formação do vínculo contratual impede o reconhecimento da regularidade da operação e afasta a pretensão de compensação de valores supostamente creditados. Instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fortuito interno nas operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Reconhecida a inexistência de causa legítima para os descontos efetuados, configura-se cobrança indevida, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. A restituição em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos EAREsp 676.608/SP. Inexistem omissões ou vícios na decisão embargada, sendo evidente que a embargante busca apenas rediscutir a valoração das provas e o mérito da causa. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos nº 8000532-58.2022.8.05.0127, em que figuram, como embargante, BANCO VOTORANTIM S.A., e, como embargada, MARIA HELENA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)